Tribunal: STF
Processo: RE 1576937
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Márcio Dias Ortega, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. - O INSS é parte ilegítima para reconhecer a especialidade do labor exercido no período em que o autor não se encontrava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, devendo tal pleito ser formulado perante o regime próprio a que estava vinculado o servidor público à época da prestação do serviço ora questionado. - Somente o regime previdenciário respectivo, no qual estava vinculado o trabalhador, possui as informações e assentos funcionais que possibilitam a apuração do tempo de contribuição e da atividade especial eventualmente exercida pelo interessado. - Dessa forma, não cabe ao INSS reconhecer tempo de contribuição ou atividade especial exercida em outros regimes previdenciários. Precedentes da 8.ª Turma desta Corte. - Registre-se não estar sendo afastada a tese fixada no Tema 942/STF, a qual deverá ser observada por ocasião da análise do pedido de reconhecimento da atividade especial perante o regime previdenciário competente.” (Apelação Cível (198) nº 5011470-90.2023.4.03.6183, 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Des. Fed. Therezinha Cazerta, j. 21.10.2025) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 40, § 4º, III, 93, IX, 201 da Constituição da República e contrariedade à Súmula Vinculante nº 33.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que as razões do recurso versam sobre o reconhecimento de período especial e conversão em período comum do trabalho exercido no regime próprio de previdência social (RPPS), matéria diversa daquela debatida no acórdão recorrido, que tratou apenas da legitimidade do INSS para para reconhecer a especialidade do labor exercido no período em que o autor não se encontrava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a atrair o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente